Tribunal: STF
Processo: HC 218509
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 670.911/SP.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 23 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 157, § 3º, parte final (latrocínio), e 157, § 3º, parte final, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de latrocínio), ambos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação protocolado pela defesa. A condenação transitou em julgado, sendo indeferido posterior pedido de revisão criminal.



    4. Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o citado habeas corpus. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de indícios de autoria suficientes para fundamentar a condenação. Aponta não existir câmera de vigilância no estabelecimento comercial no qual ocorridos os crimes. Alega que a condenação foi lastreada apenas no depoimento da vítima. Destaca haver incompatibilidades entre a arma apreendida e a que supostamente teria sido utilizada para a prática do crime, não sendo possível afirmar-se que se trata da mesma arma. Diz ser o caso de absolvição, considerada a dúvida quanto à autoria delitiva.



    6. Requer, em âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, a questão suscitada neste habeas corpus, sobre a inexistência de indícios de autoria, não passou pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Ministro Relator, sem adentrar ao tema, limitou-se a assinalar a inexistência de ilegalidade manifesta, bem assim a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. Eis o trecho pertinente do pronunciamento: 



    "Não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    No caso, a condenação sofrida pelo paciente é definitiva, pois, conforme pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o acórdão que julgou a apelação defensiva transitou em julgado em 24 de junho de 2019 e o acórdão que julgou improcedente o pedido revisional em 16 de junho de 2020. 



    O Tribunal a quo analisou, detalhadamente, todo o conjunto de fatos e provas dos autos, concluindo pela condenação do paciente, de modo que rever todo o acervo probatório constante da Ação Penal originária e da Revisão Criminal, a fim de concluir pela inocência do paciente, não encontra espaço na via estreita do habeas corpus." (decisão disponível para acesso público no site do STJ; grifos no original) 



    9. Com efeito, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Para além da supressão de instância, o afastamento da conclusão das instâncias ordinárias, a respeito da existência de indícios de autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator